Tribunal: TJMT
Processo: 1015354-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1015354-70.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: LUCAS DA SILVA SOARES
Vistos etc.
Embora o DEJAUX não tenha identificado eventual prevenção (id. 51515480), em consulta ao Sistema PJE, observei que o executivo penal n. 7376-58.2013.811.0015, objeto destes autos, já foi anteriormente julgado pela i. Juíza Convocada, Dra. Glenda Moreira Borges, quando da análise do Agravo em Execução n. 0007376-58.2013.8.11.0015, distribuído em 05 maio de 2020.
Sendo assim, proceda-se a redistribuição do feito, por prevenção, nos termos do art. 80, § 1o, do RITJMT.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.